Tribunal: TJMT
Processo: 1031479-19.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1031479-19.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[JEFFERSON DA SILVA AMARANTE - CPF: 513.296.111-87 (APELANTE), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1031479-19.2022.8.11.0041.

APELANTE:
JEFFERSON DA SILVA AMARANTE.

APELADO:

BANCO BMG S.A.

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA REJEITADAS – TRATO SUCESSIVO – A PARTIR DO ÚLTIMO DESCONTO – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – INSTRUMENTO ASSINADO – INFORMAÇÕES SOBRE O NEGÓCIO JURÍDICO FORMALIZADO – COMPRAS REALIZADAS COM O CARTÃO DE CRÉDITO – JUROS DESTACADOS NA FATURA – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – DISPONIBILIZAÇÃO DO VALOR INCONTROVERSO – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – CONSECTÁRIOS ESCLARECIDOS – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Tratando-se de obrigação de trato sucessivo, o termo inicial dos prazos decadencial e prescricional tem início após o vencimento da última parcela do contrato.

Ausentes elementos capazes de ensejar a nulidade contratual diante da juntada aos autos, pela instituição financeira, da proposta de adesão ao Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável – RMC devidamente assinado pela contratante, com esclarecimentos acerca do pagamento mínimo mediante desconto em folha de pagamento e necessidade de pagamento da integralidade dos saldos devedores decorrentes da utilização do cartão, aliado à comprovação de seu uso efetivo para a realização de compras, há que ser mantida a sentença que julgou improcedentes os pedidos.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1031479-19.2022.8.11.0041.

APELANTE:
JEFFERSON DA SILVA AMARANTE.

APELADO:

BANCO BMG S.A.

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação

Cível interposto por
JEFFERSON DA SILVA AMARANTE
contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual e Restituição e Indenização por Danos Morais de
no
1031479-19.2022.8.11.0041

ajuizada em face do BANCO BMG S.A, julgou improcedentes os pedidos iniciais, além da condenação da parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Irresignada, a parte apelante aduz, nas razões recursais de id. 215556282, que o banco não juntou o contrato de cartão de crédito que originou a relação jurídica, bem como que a modalidade contratada não foi de cartão de crédito. Requer, assim, o provimento do recurso, com a conversão do contrato em empréstimo consignado comum, aplicando-se a taxa média de juros divulgada pelo Banco Central à época da contratação, restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados e condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.

Nas contrarrazões de id. 215556286
, a parte recorrida alega preliminarmente a ocorrência da prescrição parcial e decadência, e, no mérito, pugna pelo desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa.
Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

VI

V O T O R E L A T O R

Voto Preliminar – Da prescrição e decadência.

Egrégia Câmara:

Como relatado, o banco apelado pugna pelo reconhecimento da prejudicial de mérito – prescrição e decadência.

Todavia, as referidas preliminares não devem prosperar.

No que concerne à prescrição suscitada, sabe-se que segundo orientação jurisprudencial do STJ e precedentes deste Sodalício, o prazo prescricional tem como termo inicial o desconto da última parcela do empréstimo. Assim, considerando que o empréstimo
ainda vem sendo descontado do holerite da parte autora, não há falar em prazo prescricional.

No mesmo seguimento é o entendimento acerca da decadência, uma vez que a relação jurídica é de trato sucessivo, tendo como
termo inicial o desconto da última parcela do empréstimo.

Nesse sentido:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC) -
PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – TRATO SUCESSIVO – DECADÊNCIA - INOCORRÊNCIA
– ONEROSIDADE EXCESSIVA – REVISÃO CONTRATUAL – JUROS REMUNERATÓRIOS - TAXA MÉDIA DE MERCADO – RESTITUIÇÃO SIMPLES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O objeto da lide se refere a contrato de cartão de crédito consignado, cuja obrigação é de trato sucessivo, em que o termo inicial do prazo prescricional é o vencimento da última parcela. Restando verificado a existência de transferência de valores do banco ao consumidor, valendo-se de um contrato de cartão de crédito consignado, resta evidente o intuito de burlar a margem de consignação legalmente admitida, além da cobrança de juros superiores ao praticado nos empréstimos consignados, causando a onerosidade excessiva ao consumidor e tornando a dívida impagável. Reconhecido o vício na contratação, resta evidente o dever da instituição financeira restituir os valores descontados em excesso.” (TJ-MT 10418758920218110041 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 08/06/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/06/2022).”

Assim,
REJEITO
as preliminares arguidas.

Voto Mérito:

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de
Recurso de Apelação interposto por
JEFFERSON DA SILVA AMARANTE
contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual e Restituição e Indenização por Danos Morais de
no
1031479-19.2022.8.11.0041

ajuizada em face do BANCO BMG S.A, julgou improcedentes os pedidos iniciais, além da condenação da parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

A parte recorrente, por sua vez, sustenta que o banco não juntou aos autos
o contrato de cartão de crédito que originou a relação jurídica, bem como que não realizou a contratação na modalidade cartão de crédito.

Requer, assim, o provimento do recurso, com a conversão do contrato em empréstimo consignado comum, aplicando-se a taxa média de juros divulgada pelo Banco Central à época da contratação, restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados e condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.

Contudo, a irresignação não merece prosperar.

Do caderno processual, verifica-se que a instituição financeira juntou a Cédula de Crédito Bancário – Saque Mediante a Utilização do Cartão de Crédito de no 45975427 (Id. 215556265), devidamente assinado pela parte autora, na qual constam informações sobre a modalidade contratada.

E ainda, no id 215556265 e seguintes, a apelada apresentou as faturas que demonstram a realização de diversas compras,

evidenciando o conhecimento acerca da natureza do contrato firmado, que engloba a disponibilização do cartão de crédito, inexistindo qualquer indício de vício de consentimento na medida em que, como dito, houve a efetiva utilização do cartão no cotidiano do recorrente. Vejamos:

Inclusive, a matéria já foi devidamente analisada pelo TJMT, que concluiu pela legalidade da contratação e pela ciência da modalidade pactuada diante da utilização do cartão para realização de compras, conforme arestos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA DE PARCELAS DE FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADOS NÃO SOLICITADO/AUTORIZADO – IMPROCEDÊNCIA – NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO – ALEGAÇÃO DE INDUÇÃO DA AUTORA EM ERRO PELO BANCO MEDIANTE VENDA CASADA MODALIDADE CONTRATUAL DIVERSA DA PRETENDIDA -

DESACOLHIMENTO – TERMO DE ADESÃO CUJA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA NÃO FOI QUESTIONADA – COMPROVANTES DE CREDITAMENTO DO VALOR EM CONTA BANCÁRIA DA AUTORA, RELATÓRIO DE OPERAÇÕES E CENTENAS DE FATURAS DE CARTÃO, COM PAGAMENTOS E COMPRAS – PACTUAÇÃO EVIDENTE – DESCONTOS EM FOLHA LEGÍTIMOS – DANOS MORAIS INEXISTENTES – RECURSO DESPROVIDO. Sendo a mutuária autora uma Procuradora do Estado aposentada, cujos conhecimentos técnico-jurídicos estão acima da média do cidadão comum, não há como se emprestar credibilidade à alegação de que teria sido induzida em erro pelo banco réu, mediante venda casada em modalidade contratual diversa da pretendida – ou seja, a pactuação de contrato consignação em folha de benefício de pagamento mínimo de cartão de crédito quando se pretendia, supostamente, firmar contrato de empréstimo consignado puro. Aliás, se além da cópia do Termo de Adesão de contrato de cartão de crédito cuja autenticidade da assinatura atribuída à contratante aderente não é objeto de qualquer questionamento pela autora apelante, e na qual
consta expressamente o desconto em folha
de parte das parcelas dos saques complementares, foram, ainda, juntados um relatório com todas as operações/lançamentos efetivadas com os cartões de créditos gerados, assim como a cópia de várias faturas dos referidos cartões a demonstrar que
a autora efetivou centenas de compras e pagamentos, descabe falar-se em desconto indevido em folha de pagamento. Consequentemente, se os descontos em folha do valor mínimo do cartão, dentro da margem consignável autorizada, estavam previamente autorizados em contrato firmado entre as partes, não há se falar em qualquer ilícito contratual e, portanto, em danos morais indenizáveis.”-
(N.U 1000402-31.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/07/2023, Publicado no DJE 26/07/2023) (destaquei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C.C. INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE
O AUTOR UTILIZOU DO CARTÃO PARA REALIZAR SAQUES E COMPRAS EM ESTABELECIIMENTOS – VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE VONTADE NÃO CONFIGURADOS – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO
– DANOS MORAIS INDEVIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. I - Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado,
quando demonstrado a utilização efetiva do referido cartão.
Juntado aos autos as faturas do cartão de crédito, demonstrando a utilização do cartão pela parte, não só correspondente a saques, que por si só já desvirtua o empréstimo consignado, como em compras diversas, não havendo se falar em violação ao direito de informação. II - As faturas constituem provas mais que suficientes, de que o autor/apelante utilizou do cartão de crédito disponibilizado pelo requerido/apelado, não havendo como desconsiderar a transação bancária. III - Optando o apelante ao desconto mínimo, o não pagamento do valor integral da fatura acaba por acarretar a incidência de encargos financeiros sobre o saldo devedor, conforme discriminados nas próprias faturas, motivo pelo qual os descontos continuam sendo devidos.”
(N.U 1000578-50.2022.8.11.0047, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/05/2023, Publicado no DJE 16/05/2023) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA A UTILIZAÇÃO PARA DIVERSOS SAQUES E COMPRAS EM VÁRIOS ESTABELECIMENTOS – CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO ADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO Verificando-se que a contratação do empréstimo se deu na modalidade de cartão de crédito com desconto na folha de pagamento do consumidor,
e não havendo prova da indução a erro, notadamente na hipótese em que o autor se utiliza do cartão para realização inúmeros saques, compras, inviável a aplicação dos juros remuneratórios incidentes sobre operações de empréstimos consignados.”
(N.U 1034270-58.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/10/2023, Publicado no DJE 10/10/2023) (destaquei)

Assim, demonstrada a contratação e as condições desta, com a indicação dos custos e consectários nas faturas emitidas, além do uso efetivo do cartão, a conclusão do Magistrado condutor do feito pela regularidade do negócio firmado deve ser mantida em sua integralidade.

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso interposto e
NEGO PROVIMENTO
ao apelo para manter inalterada a sentença recorrida.

Tendo em vista o disposto no artigo 85, §11 do CPC, majoro os honorários advocatícios, arbitrados em 10% na sentença para o novo patamar de 12% sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024